Tribunal: TJSP
Processo: 1509091-02.2016.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011 a 2013 – Pretensão de Substituição da CDA para alteração do polo passivo – Impossibilidade – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença que julgou extinta a execução com fundamento no art. 485, VI do CPC, mantida - Recurso improvido.